Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727236-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOYNER MACHADO DE SOUZA Agravado (s): AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== Ao embargado para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 61353303 (artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil). Intime-se. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator